Tribunal: CARF
Processo: 19515.720771/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720771/2016-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1401-000.705 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrentes
SEARA ALIMENTOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário (fls. 5772 a 5792) interposto
contra o Acórdão no 14-91.758, proferido pela 03a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro/RJ (fls. 5727 a 5755), que, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta
consubstanciada na seguinte ementa:

" ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720771/2016-11
Fl. 27358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de
venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
DIFERENÇA
ENTRE
RECEITA
DECLARADA E RECEITA CONSTANTE NAS NF-E. DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIAS.
Altera-se o lançamento para reduzir a omissão de receitas de exportação,
quando ficar comprovado que a diferença entre a receita declarada na DIPJ e
aquela constante nas NF-e se refere à devolução de mercadorias.
OMISSÃO DE RECEITA DE VENDAS DIRETAS. ERRO NA APURAÇÃO.
Constatando-se erro na apuração da omissão de receitas de vendas diretas,
cancela-se o lançamento nessa parte.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. COMPROVAÇÃO.
Somente os descontos incondicionais comprovadamente concedidos podem ser
reduzidos da receita bruta, para o efeito de determinação da receita líquida de
vendas.
DIFERENÇA DE ESTOQUES.
Constatada diferença a maior ou a menor no estoque de produtos apurada em
relação ao inventariado, presume-se ter a pessoa jurídica vendido ou comprado
produtos sem a correspondente contabilização, afigurando-se correta a
imputação fiscal de omissão de receitas, não infirmada por prova cabal
produzida em sentido contrário.
EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL. CRÉDITOS DO PIS E
COFINS.
É incabível, por falta de previsão legal, a exclusão do lucro líquido, na
apuração do lucro real, de crédito do PIS e da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 27359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

O valor da receita omitida deve ser considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da CSLL, Cofins e do PIS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Contra a empresa epigrafada foram lavrados os autos de infração, que se
prestaram a exigir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e respectivos
consectários legais, como também a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2011, em razão dos seguintes fatos:
1) Omissão de receitas (R$ 926.956,74) proveniente de diferenças entre
valores lançados na DIPJ e aqueles constantes nas NF-e relativos à venda de
mercadorias à Comercial Exportadora e Traiding Company;
2) Omissão de receitas de Exportação Direta de produtos (CFOP 7101 e
7127 deduzidos do valor das devoluções CFOP 3201) proveniente de diferenças
entre valores declarados na DIPJ e aqueles constantes nas NF-e;
3) Omissão de receita de vendas e revenda no mercado interno: R$
2.454.538,56;
4) Exclusões Indevidas do PIS e COFINS da apuração do IRPJ e CSLL
(Lalur);
5) Omissão de receita operacional caracterizada por diferenças apuradas em
inventário final através de verificação de documentação fiscal e constatação de
diferenças no estoque em poder de terceiros e no próprio.
Foram exigidos os seguintes valores:
Fl. 27360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

O enquadramento legal para o lançamento dos tributos encontra-se descrito
nos autos de infração.
Consta no processo que a contribuinte, sendo intimada, apresentou os
seguintes documentos:
- o Balanço Patrimonial, Balancete Mensal e DIPJ - Ex. 2012, em mídia
digital;
- cópia do DACON, DCTFs e resumo por Filial e CFOP de saídas das
operações de 2011.
- Demonstrativo de Créditos de PIS e COFINS de janeiro a dezembro de
2011.
- Justificativa das diferenças dos valores informados como receitas
declaradas na DIPJ, no Dacon e nas NF-e;
- Resumos mensais e anuais das entradas consolidadas por CFOP, relatórios
de devoluções de vendas consolidadas mês a mês e total anual, memória de cálculo
mensal de apuração de PIS e Cofins não cumulativo;
- Escrituração Contábil Digital – ECD do ano de 2011;
- Sped Fiscal do ano de 2011 e informou que não tinha obrigatoriedade de
entregar a EFD;
- SPED Fiscal de fev/2012 que relaciona as informações do Inventário final
de 31/12/2012;
- arquivos Sintegra em mídia digital em substituição as GIAs, referentes as
filiais que não tinham obrigatoriedade de entregar os arquivos em SPED Fiscal em
2011 e esclarecimentos acerca do assunto;
- Demonstrativo das Fichas 7A/Linha 04 e 7A - Linha 9 do DACON e
Demonstrativo de outras exclusões - DIPJ -Ficha 09A.
- Demonstrativo das fichas 6A/ linha 12 e 13 - DIPJ - dedução do PIS e
COFINS e Lista dos produtos enquadrados na legislação ST - Substituição
tributária e Procuração.
- Esclarecimentos a respeito das operações efetuadas com os códigos 5501,
6501 (remessa de produção do estabelecimento com fim específico de exportação)
e 3201 (devolução de venda de produção do estabelecimento, oriunda do exterior);
Fl. 27361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

- Esclarecimentos a respeito dos lançamentos mensais de PIS e Cofins
escriturados nas exclusões do Lalur sob o histórico “Conta do Razão 1659-1603
Impostos a Recuperar – LP/PIS Créd.Presumido Adicional” e “Conta do Razão
1659-1604 Impostos a Recuperar – LP/Cofins Créd. Presumido Adicional”.
- Esclarecimentos referentes a resposta dada ao Termo de Intimação Fiscal
09, com relação ao item denominado na coluna Desc. CC "AJ ESTOQUE -
DEFL/VLR MERCADO" e na correspondente coluna Descrição Cta. "AJUSTE
ESTOQUE VLR MERCADO", com o Saldo Exercício no montante de -
36.610.322,53;
- Planilha Serviços - Na primeira parte apresentou esclarecimento da
diferença entre os valores das receitas registradas no DACON (linha 6) e nas NF-e
(linha 7). Na segunda esclareceu as diferenças das receitas de serviços registradas
em seu balancete contábil conforme resposta de 6/11/14 e 18/11/14 (Iinhal2)/ DIPJ
(linha 13) e em relação a sua resposta de 02/02/2015 (linha 14).
- Planilha Exportação – Esclarecimentos sobre as diferenças de valores de
Exportação registrados no DACON -Demonstrativo Geral de Apuração do PIS e
da COFINS Cumulativo e Não Cumulativo (linha 1) e os valores registrados no
Livro de Saídas (linhas 2 e 3);
- Esclarecimentos complementares a respeito das solicitações feitas no
Termo Intimação 12;
- Esclarecimentos sobre a diferença de valores existente entre os estoques
finais registrados na DIPJ 2012/2011, Ficha-4A - Custos dos Bens e Serviços
Vendidos
- PJ em Geral e Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial;
- Esclarecimentos sobre a diferença de R$ 123.659.240,35 entre a receita de
vendas no mercado interno constante na DIPJ e aquela constante na contabilidade
e balancete;
- Justificativa das diferenças entre Remessas para Depósito Fechado ou
Armazém Geral e respectivos retornos e eventuais estoques remanescentes nestes;
- Justificativa sobre a utilização indevida de créditos de Prestação de
Serviços de Fretes no Regime Não-Cumulativo de PIS-Pasep/COFINS;
Com base nos documentos e esclarecimentos apresentados foram
constatadas as seguintes irregularidades:
A) Diferenças entre valores lançados na DIPJ e aqueles constantes nas NF-e:
- Receita de vendas de mercadoria e produtos à Comercial Exportadora e
Traiding Company com fim específico de exportação: R$ 926.956,74;
- Receita de Exportação Direta de produtos: Foram considerados os CFOP
7101 e 7127 deduzidos do valor das devoluções CFOP 3201: R$ 345.815,31
- Receita de vendas e revenda no mercado interno: R$ 2.454.538,56.
Fl. 27362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

B) Créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins Apurados no Regime
não Cumulativo – Exclusões no IRPJ
O valor dos citados créditos não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do valor devido das referidas contribuições.
É vedado o registro dos créditos em contrapartida à conta de receita.
Ainda, a fim de anular o efeito desta ação, isto é, o registro das exclusões no
LALUR e contabilidade o contribuinte protocolou dois Pedidos de Ressarcimento
e os registrou no LALUR.
Estas ações configuram Exclusões Indevidas do PIS e COFINS da apuração
do IRPJ e CSLL (LALUR) nos montantes de R$ 14.290.342,76 e R$
63.054.055,18, totalizando o valor de R$ 77.344.397,94 e assim uma infração
sujeita a autuação pelo IRPJ e CSLL.
C) Remessas para Depósito Fechado ou Armazém Geral.
As operações de depósito/armazenagem de mercadoria e as obrigatórias
operações de retorno devem rigidamente obedecer aos procedimentos legais
definidos pelos art. 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 e 490 do Regulamento
dos Produtos Industrializados - RIPI (Decreto n° 7.212/2010) e art. 22 a 30 do
Convênio SINIEF de 15/12/1970.
Todo o produto que for remetido para depósito fechado ou armazém geral
tem necessariamente que retornar à origem, seja física ou simbolicamente, ou ali
permanecerem estocados.
O retorno simbólico serve para concluir a operação de remessa ao depósito
ou armazém quando o produto for vendido com a condição de entrega direta do
depósito ou armazém ao comprador.
Todas as operações deverão estar acompanhadas do correspondente
documento fiscal, isto é, da devida Nota Fiscal - NF/NFe.
Foram individualizados todos os movimentos de remessas que cada CNPJ
individualmente efetuou para todos depósitos fechados ou armazéns gerais que
tiveram como destinatários de suas remessas, utilizando os CFOP 5905 e 6905.
Verificou-se também, individualizadamente por depósito fechado ou
armazém geral os retornos que estes efetuaram aos remetentes de origem das
mercadorias e produtos. As Entradas no CNPJ de origem devem ser escrituradas
exclusivamente com os CFOP 1.906, 1.907, 2906 e 2907.
Completando a análise levou-se em consideração os Estoques Iniciais e
Finais da empresa.
Constatou-se, então, que a empresa não efetuou o obrigatório registro no
Sped de Estoques em Poder de Terceiro (Posse 2) tanto para o final do exercício
em 31/12/2010, como para 31/12/2011, para todos os seus estabelecimentos
analisados pela fiscalização.
Fl. 27363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Elaborou-se uma planilha para cada estabelecimento da contribuinte,
levando em consideração o critério de maior movimento, na qual foram mostradas
as diferenças de remessas e de retornos de cada um dos estabelecimentos da
empresa para os depósitos/armazéns com quem operou.
Sendo intimada a esclarecer as divergências apuradas, a contribuinte alegou
que efetivamente não registrou adequadamente os estoques em poder de terceiros
no Sped, mas que os mantinha em seus controles internos. Informou o CNPJ dos
depósitos fechados ou armazéns gerais nos quais ainda mantinha estoques (posse
2) e respectivos valores para 31/12/2010 e 31/12/2011. Verificando sua
contabilidade/balancetes, a fiscalização não constatou a existência dos aludidos
estoques.
Na carta resposta de 12/12/2016, a contribuinte ainda tentou justificar as
diferenças apuradas por esta fiscalização alegando ter movimentado as
mercadorias de retorno com outros CFOP que não os de direito e obrigatórios.
Também alegou ter enviado ou remetido mercadorias a estabelecimentos que não
são depósitos fechados ou armazéns gerais, porém tendo feito as remessas com
CFOP de remessas a depósitos fechados ou armazéns gerais, CFOP 5905 e 6905.
Não existe outra alternativa à contribuinte que não os CFOP de retorno de depósito
fechado ou armazém geral, CFOP 1906,1907,2906 e 2907.
E mais, mesmo utilizando os valores de seu controle interno suas próprias
contas não batem, isto é, os valores das diferenças apresentados na planilha inclusa
em suas cartas resposta não correspondem aos próprios valores das diferenças
finais que lá deveriam constar.
Em decorrência do exposto, foi tributada omissão de receita proveniente de
diferenças positivas entre os valores remetidos em relação aos retornados, não
existindo estoque remanescente em poder dos depósitos ou armazéns (Inventário
Posse 2), ou seja houveram mais saídas que retornos, significa que a contribuinte
deu saída de mercadorias sem a cobertura de documentação hábil e, portanto, sem
o pagamento dos impostos devidos.
Foi tributada, também, omissão de compras nos casos de diferenças
negativas entre os valores remetidos em relação aos retornados, não existindo
estoque remanescente em poder dos depósitos ou armazéns (Inventário Posse 2),
ou seja retornaram mais mercadorias do que aquelas que foram remetidas,
significa que a contribuinte deu entrada de mercadorias desacompanhadas de
documentação hábil em seus estabelecimentos. Por decorrência é uma omissão de
compras por presunção legal de Omissão de Receitas.
Sendo notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação
de fls. 1908 a 1935, na qual alega:
● O lançamento foi pautado em mera presunção simples de omissão de
receitas, sem se investigar se, de fato, houve tal omissão.
Existe pacífica jurisprudência no sentido de que a fiscalização deve apurar
as circunstâncias elementares e essenciais relacionadas à autuação, sob pena de o
levantamento fiscal ser considerado precário.
● Mérito. Verdade Material.
Fl. 27364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

O Princípio da Verdade Material expressa a ideia de se buscar o máximo de
aproximação com a certeza na apreciação dos fatos. A sua aplicação no processo
administrativo é imperiosa na medida em que a Administração Pública pode e
deve estender sua atividade investigatória, valendo-se de todos os elementos que
julgue necessários para a solução do caso.
No presente caso, a verdade dos fatos é de que NÃO houve omissão de
receitas, na medida em que as divergências apontadas pela Autoridade Fiscal
encontram-se justificadas e comprovadas, nos termos demonstrados a seguir.
● Vendas para comercial exportadora.
A diferença de R$ 926.956,74, está relacionada a 7 (sete) notas fiscais de
devoluções de vendas, que consistem em montantes redutores da receita
operacional bruta.
Isso porque parte substancial das devoluções de vendas à comercial
exportadora é contabilmente registrada na própria conta de receita de vendas,
reduzindo-a.
O valor declarado na linha 02 da ficha 06A da DIPJ reflete as contas
contábeis n° 5020.51612, 5020.282813, 5020.330914, 5020.331015 e 5050.52316
que, por sua vez, já contemplam as devoluções de vendas à comercial exportadora.
Sendo assim, o montante declarado na linha 02 da ficha 06A da DIPJ é líquido das
devoluções de vendas à comercial exportadora.
Ao invés de declarar as devoluções de vendas à comercial exportadora na
linha 10 da ficha 06A da DIJP, a Impugnante declarou a receita de vendas, já
contemplando os montantes devolvidos, na linha 02 da mesma ficha da referida
declaração, justamente porque na contabilidade tais valores encontram
escriturados nas mesmas contas contábeis.
Pode-se afirmar que inexistiu prejuízo ao Fisco, pois não houve reflexos na
base de cálculo dos tributos ora tratados.
Para que não restem dúvidas quanto ao alegado, a Impugnante apresenta as
notas fiscais 3.142, 10.587, 10.588, 10.589, 10.590, 10.591 e 10.594 (Doc. 3),
emitidas com CFOP 1.50317 e 2.50318. Somadas, tais notas fiscais montam
exatamente a diferença de R$ 926.956,74, apontada pela Autoridade Fiscal como
receita omitida pela Impugnante.
Resta comprovado, de maneira inequívoca, que tais valores referem-se a
devoluções de vendas da Impugnante e, por tal motivo, não representam receita e,
tampouco, devem incrementar a base de cálculo dos tributos ora exigidos.
Nota-se aqui, a precariedade do trabalho desenvolvido pela Autoridade
Fiscal, ao simplesmente confrontar informações sem se aprofundar na análise. Por
meio de uma mera observação da natureza dos lançamentos efetuados nas contas
contábeis acima citadas, tinha a Autoridade Fiscal plenas condições de concluir
que não se tratava de receita omitida. Comprova-se que o lançamento foi pautado
em mera presunção, sendo imperioso o seu cancelamento.
Fl. 27365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

● Além disso, a Impugnante destaca que montante considerado pela
Autoridade Fiscal relativo às notas fiscais de vendas emitidas com CFOP 5501, no
valor de R$ 40.573.410,03 encontra-se equivocado.
Isto porque não foi deduzido de tal montante o ICMS ST de R$ 64,17,
incidente nas operações consubstanciadas nas notas fiscais 135549 e 334496, nos
valores de R$ 16,45 e 47,72, respectivamente (Doc. 4).
● Vendas Diretas.
Apurou, ainda, a Autoridade Fiscal diferença entre o montante relacionado
às notas fiscais emitidas com CFOP 7101, 7127 e 3201 e o valor declarado na
linha 01 da Ficha 06A da DIPJ, nos termos do quadro abaixo, retirado da fl. 8 do
TVF19:

A análise do quadro acima permite constatar que a Autoridade Fiscal
apurou, a título de vendas diretas para o mercado externo, amparado nas notas
fiscais emitidas pela Impugnante, o valor de R$ 2.808.909.946,08.
Na L01 da Ficha 06A da DIPJ a Impugnante declarou o montante de R$
2.809.255.761,39.
O montante declarado na L01 da Ficha 06A da DIPJ é superior ao montante
apurado a título de vendas diretas ao mercado interno, não havendo que se falar
em omissão de receitas.
A Impugnante entende que a Autoridade Fiscal incorreu em erro ao
classificar, como omissão de receita, montante a maior declarado em DIPJ. O
correto seria, nos termos da legislação vigente, subtrair tal montante da exigência.
Além disso, neste mesmo tópico incorre em erro mais uma vez a Autoridade
Fiscal, ao desconsiderar, para cálculo do montante exigido, 4 (quatro) notas fiscais
de entrada, emitidas com CFOP 3.21121, relativas a mercadorias recebidas em
devolução que, juntas somam R$ 184.480,08.
A Impugnante apresenta tais notas e esclarece que, tal qual como aconteceu
no caso acima, a devolução foi escriturada em conta contábil de receita de vendas,
reduzindo-a. Tal valor também compôs o montante declarado na linha 01 da ficha
06a da DIPJ.
● Mercado Interno.
Fl. 27366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

A Autoridade Fiscal apurou a diferença de R$ 2.454.538,56, quando
confrontadas a receita de vendas constante em NFe e a receita de vendas declarada
nas linhas 03 e 04 da ficha 06A da DIPJ.
A diferença apurada pela Autoridade Fiscal refere-se a descontos concedidos
pela Impugnante a seus clientes, em momento anterior à emissão das notas fiscais
de vendas e nelas constantes.
Na planilha anexa (Doc. 5), a Impugnante apresenta a composição, aberta
por nota fiscal, dos descontos concedidos aos seus clientes.
O artigo 31 da Lei n° 8.981/1995, vigente à época dos fatos geradores ora
tratados, dispõe que, na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprovador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
prestador dos serviços seja mero depositário.
Oportuno destacar, ainda, que as próprias Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003 tratam expressamente da não inclusão, na base de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins, dos montantes relacionados aos descontos
incondicionais concedidos.
● Créditos das contribuições ao PIS e à Cofins apurados no regime não
cumulativo – Exclusões no IRPJ.
Afirma a Autoridade Fiscal que a Impugnante efetuou exclusões indevidas a
título de créditos das contribuições ao PIS e à Cofins, uma vez que seria facultado
ao contribuinte se creditar de montantes relacionados às referidas contribuições
exclusivamente como dedução dos valores de tais contribuições.
A Impugnante é empresa que desenvolve atividade de agroindústria,
condição na qual apura crédito das contribuições ao PIS e à Cofins na forma da
Lei n° 10.925/04.
Referida lei trata, em seu artigo 8o, da possibilidade de aproveitamento de
crédito presumido de PIS e Cofins pelas pessoas jurídicas que produzem
mercadorias de origem animal ou vegetal destinada à alimentação humana ou
animal.
O §3° do referido artigo trata do montante do crédito, variável nos
percentuais de 20%, 35%, 50% ou 60%, de acordo com o produto a que a
agroindústria dá saída.
Especificamente no caso da Impugnante que fabrica "produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos
animais dos códigos 15.17 e 15.18", nos termos do inciso I do referido §3°, o
crédito é calculado no percentual de 60%.
A diferença entre os créditos integrais (100%) e o crédito presumido sobre o
qual não há questionamento por parte das Autoridades Fiscais (60%), ou seja, 40%
do valor é, atualmente, questionada pela RFB em processos administrativos
Fl. 27367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

formalizados em decorrência de pedidos de ressarcimento efetuados pela
Impugnante.
Em razão de tal questionamento, a Impugnante julgou prudente que se
aguardasse o deferimento integral dos créditos para que, então, fosse efetuado o
seu reflexo na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para tanto, a Impugnante
escriturou tais montantes em contas contábeis específicas e efetuou exclusões no
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) dos períodos. No decorrer do ano-
calendário de 2011 tais montantes somaram R$ 15.950.258,55.
Anote-se, Ilustres Julgadores, os créditos adicionais que foram excluídos do
lucro líquido pela Manifestante no decorrer do ano-calendário de 2011 perfazem o
montante total de R$ 15.950.258,55.
Ainda no contexto do crédito adicional, no mês de setembro de 2011 a
Impugnante efetuou reclassificações nas contas contábeis que registraram,
originalmente, tal crédito. Vejamos.
Em um primeiro momento o "crédito adicional" foi escriturado nas contas
contábeis 1659-1603 (Impostos a recuperar - Lp/Pis Cred Presumido Adicional) e
1659-1604 (Impostos a recuperar - Lp/Cofins Cred Presumido Adicional).
Posteriormente, com a formalização de pedidos de ressarcimento de tais
créditos e a sua discussão perante a RFB, como forma de eficácia gerencial e de
controle, a Impugnante entendeu por bem reclassificar tais montantes para que
restassem escriturados em conta específica de pedidos de ressarcimento.
Oportuno destacar, ainda, que as próprias Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003 tratam expressamente da não inclusão, na base de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins, dos montantes relacionados aos descontos
incondicionais concedidos.
● Créditos das contribuições ao PIS e à Cofins apurados no regime não
cumulativo – Exclusões no IRPJ.
Afirma a Autoridade Fiscal que a Impugnante efetuou exclusões indevidas a
título de créditos das contribuições ao PIS e à Cofins, uma vez que seria facultado
ao contribuinte se creditar de montantes relacionados às referidas contribuições
exclusivamente como dedução dos valores de tais contribuições.
A Impugnante é empresa que desenvolve atividade de agroindústria,
condição na qual apura crédito das contribuições ao PIS e à Cofins na forma da
Lei n° 10.925/04.
Referida lei trata, em seu artigo 8o, da possibilidade de aproveitamento de
crédito presumido de PIS e Cofins pelas pessoas jurídicas que produzem
mercadorias de origem animal ou vegetal destinada à alimentação humana ou
animal.
O §3° do referido artigo trata do montante do crédito, variável nos
percentuais de 20%, 35%, 50% ou 60%, de acordo com o produto a que a
agroindústria dá saída.
Fl. 27368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Especificamente no caso da Impugnante que fabrica "produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos
animais dos códigos 15.17 e 15.18", nos termos do inciso I do referido §3°, o
crédito é calculado no percentual de 60%.
A diferença entre os créditos integrais (100%) e o crédito presumido sobre o
qual não há questionamento por parte das Autoridades Fiscais (60%), ou seja, 40%
do valor é, atualmente, questionada pela RFB em processos administrativos
formalizados em decorrência de pedidos de ressarcimento efetuados pela
Impugnante.
Em razão de tal questionamento, a Impugnante julgou prudente que se
aguardasse o deferimento integral dos créditos para que, então, fosse efetuado o
seu reflexo na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para tanto, a Impugnante
escriturou tais montantes em contas contábeis específicas e efetuou exclusões no
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) dos períodos. No decorrer do ano-
calendário de 2011 tais montantes somaram R$ 15.950.258,55.
Anote-se, Ilustres Julgadores, os créditos adicionais que foram excluídos do
lucro líquido pela Manifestante no decorrer do ano-calendário de 2011 perfazem o
montante total de R$ 15.950.258,55.
Ainda no contexto do crédito adicional, no mês de setembro de 2011 a
Impugnante efetuou reclassificações nas contas contábeis que registraram,
originalmente, tal crédito. Vejamos.
Em um primeiro momento o "crédito adicional" foi escriturado nas contas
contábeis 1659-1603 (Impostos a recuperar - Lp/Pis Cred Presumido Adicional) e
1659-1604 (Impostos a recuperar - Lp/Cofins Cred Presumido Adicional).
Posteriormente, com a formalização de pedidos de ressarcimento de tais
créditos e a sua discussão perante a RFB, como forma de eficácia gerencial e de
controle, a Impugnante entendeu por bem reclassificar tais montantes para que
restassem escriturados em conta específica de pedidos de ressarcimento.

Oportuno destacar que o referido Livro já consta nos autos, às fls.
1419/1564, 1718/1780 e 1781/1863 e deveria ter sido examinado pela Autoridade
Fiscal no decorrer do curso da fiscalização.
● Remessas para Depósito Fechado ou Armazém Geral. A Autoridade Fiscal
afirma que a Impugnante incorreu na prática de omissão de receitas pois não
justificou diferenças apuradas no curso do procedimento fiscalizatório no que diz
respeito às remessas e retornos a depósitos fechados e armazéns.
Fl. 27369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

A Impugnante entende que, em atenção ao princípio da verdade material,
deve a Autoridade Fiscal aceitar quaisquer documentos válidos e autênticos que
venham a ser apresentados pela defesa na busca de contrapor os argumentos
desenvolvidos no TVF e afastar a exigência.
Esclarecido tal ponto, a Impugnante cita exemplo pelo qual entende que a
exigência relacionada a este ponto também deve ser cancelada. Vejamos.
A remessa originária do CNPJ 02.914.460/0103-85 para o CNPJ
05.907.238/0001-19 (Iceport Terminal Frigorífico Navegantes S/A), cuja diferença
apontada pela Autoridade Fiscal monta em R$ 12.152.481,31 não pode compor a
exigência.
Nas notas fiscais de remessas para o contribuinte inscrito no CNPJ acima
apontado constaram o CFOP 5.949. Contudo, nas notas fiscais que ampararam o
retorno de tais mercadorias, consta o CFOP 1.906, de maneira equivocada, sendo
oportuno destacar que referido equívoco não pode constituir fato gerador de
obrigação tributária.
A atividade desenvolvida por tal empresa (Iceport Terminal Frigorífico
Navegantes S/A) sequer relaciona-se a armazém geral, conforme comprova o
cartão CNPJ, obtido no sítio eletrônico da RFB.
Nota-se aqui mais um equívoco cometido pela Autoridade Fiscal ao lavrar o
Auto de Infração. Tal equívoco reforça a fragilidade do trabalho desenvolvido,
assim como atesta que o Auto foi lavrado com base em meras presunções, motivo
pelo qual impõe-se o seu cancelamento.
● Desoneração da cadeia de aves e suínos – Lei no 12.350/2010.
Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 12.350, de 2010 (que implementou
a desoneração da cadeia de aves e suínos), encontram-se suspensos o PIS e a
Cofins incidentes sobre parte das operações, motivo pelo qual a Autoridade Fiscal
deveria ter aberto os valores objeto da exigência, item a item, para excluir do Auto
de Infração as parcelas desoneradas.
● Exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício lançada.
Em matéria tributária, a autorização legal para a cobrança de juros
moratórios está prevista no artigo 161 do CTN que, em cotejo com os artigos 113 e
119 do mesmo diploma, autoriza a cobrança dos juros de mora sobre os valores
decorrentes de obrigações tributárias principais não pagas no vencimento.
Em outras palavras, a cobrança dos juros de mora, em matéria tributável,
somente pode ocorrer sobre os seguintes montantes: (i) Tributos
(indubitavelmente, obrigação principal) ou (ii) A penalidade pecuniária
consubstanciada ou convertida em obrigação principal.
Logo, não tem fundamento legal a exigência dos juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, quando esta for exigida em conjunto com o tributo
supostamente devido (e não isoladamente), conforme já reconhecido pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos.
Fl. 27370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Deve-se ressaltar que a única interpretação possível do artigo 61 da Lei no
9.430/96 é aquela que autoriza a incidência de juros somente sobre o valor dos
tributos e contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada, até porque
o referido artigo disciplina os acréscimos moratórios incidentes sobre os débitos
em atraso, que ainda não foram objeto de lançamento.
Desse modo, como parte do crédito tributário autuado versa sobre a
cobrança de multa de ofício, é certo que sobre esta penalidade pecuniária não
devem ser exigidos os juros de mora, ante a inexistência de dispositivo legal neste
sentido.
● Diligência:
Nos termos do art. 38 da Lei no 9.784, de 1999, solicita a realização de
diligência, a fim de que sejam esclarecidas as matérias de fato, com a devida
instrução do processo, em resposta aos seguintes quesitos:
1) O exame das contas contábeis que registram as receitas apuradas pela
Impugnante permite constatar que existem lançamentos a débito nessas contas,
reduzindo-as?
2) O exame do registro contábil das operações acobertadas pelas notas
fiscais 3.142, 10.587, 10.588, 10.589, 10.590, 10.591 e 10.594 permite constatar
que tais operações refletiram a situação acima narrada (lançamento a débito em
conta de receita, reduzindo-a?
3) Pode-se afirmar que na composição dos montantes que integram a L02
da F06 da DIPJ foram considerados os saldos das contas de receitas, já
contemplados pelos lançamentos redutores?
4) O exame das notas fiscais constantes no Doc. 5 leva à constatação de
que, em todas essas notas, há desconto destacado?
5) O exame das contas contábeis 1659-1603, 1659-1604, 1659-2875 e 1659-
2876 leva à constatação de que houveram reclassificações no mês de setembro de
2011?
● Protesta-se pela juntada posterior de novos documentos no decorrer deste
processo administrativo.
● Conclusão:
1) O lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal revela-se frágil, pautado
em premissas equivocadas que não se sustentam;
2) Deve ser aceito todo e qualquer documento válido e autêntico que
comprove a fragilidade do trabalho fiscal e a inocorrência de omissão de receitas,
nos termos do princípio da verdade material, que rege o processo administrativo
fiscal;
3) O valor de R$ 926.956,74 apontado como diferença entre a DIPJ e as
NF's de vendas à comercial exportadora não deve compor a exigência, por tratar-se
Fl. 27371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

de devoluções de vendas, escrituradas a débito em contas de receita de vendas da
Impugnante, reduzindo-as;
4) No que diz respeito às vendas diretas de exportação a Impugnante
declarou em DIPJ saldo superior ao registrado na contabilidade, inexistindo
omissão de receitas;
5) A diferença relacionada às vendas no mercado interno, no montante de
R$ 2.454.538,56 não podem ser exigidas, pois referem-se a descontos
incondicionais concedidos pela Impugnante a seus clientes, em momento anterior
ao de emissão das notas fiscais que acobertaram tais operações, nelas destacados.
Tal qual como fez a
Autoridade Fiscal com o ICMS-ST relacionado a essas operações, deveria
ter deduzido tais montantes da receita bruta, hipótese na qual inexistira diferença a
ser exigida;
6)As exclusões nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL referem-se a crédito
presumido adicional de PIS/COFINS, atualmente objeto de questionamento pela
RFB, em relação às quais a Impugnante reconhecerá seu efeito no momento de
deferimento de tais créditos. A soma de tal montante no ano-calendário de 2011 é
de R$ 15.950.258,55. A Autoridade Fiscal apurou, de maneira equivocada, o valor
de R$ 77.344.397,94, ao desconsiderar reclassificações de valores entre contas,
efetuadas pela Impugnante em setembro de 2011; e,
7) As remessas para armazém fechado foram analisadas pela Autoridade
Fiscal de maneira rasa, revelando-se nulo o lançamento, também em relação a este
quesito.
● Pedido:
Requer seja provida a impugnação, em razão da nulidade da lavratura dos
autos de infração.
Na remota hipótese de não ser acatada a nulidade, requer o cancelamento da
cobrança, por exigência legal e nos termos desenvolvidos e comprovados nesta
Impugnação.
O processo foi encaminhado em diligência, conforme fls. 3587 a 3591, a
contribuinte foi intimada, apresentou documentos, e a fiscalização elaborou o
relatório de fls.5607 a 5621, do qual a impugnante teve ciência em 16/01/2019.
Foi apresentada, então, a manifestação de fls. 5628 a 5638, na qual a
contribuinte alega:
● I - Acusação fiscal de exclusão indevida de créditos de PIS e COFINS da
apuração do IRPJ e CSLL.
Como amplamente demonstrado na impugnação, o valor de R$
15.950.258,55 tem por objeto crédito presumido de PIS e de COFINS (artigo 8o da
Lei n° 10.925/04), que foi pleiteado administrativamente pela Requerente
mediante a formalização de pedidos de ressarcimento perante a Receita Federal do
Brasil. Tendo em vista que a Receita Federal do Brasil tem, sistematicamente,
Fl. 27372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

questionado o crédito pleiteado (e que se refere a um adicional de 40%), a
Requerente promoveu a exclusão do referido montante das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Evidentemente, pois, se o pedido de ressarcimento for deferido
pela Receita Federal do Brasil, no momento de recebimento dos créditos (o que
não ocorreu no ano-calendário de 2011) tal montante deverá ser adicionado às
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse ponto, e superando as questões de fato e de prova, no relatório da
diligência fiscal a autoridade administrativa se limitou a consignar que: "Não há
previsão legal que permita a exclusão na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL dos valores de créditos de PIS e COFINS, cujos pedidos de
ressarcimento estão em discussão na esfera administrativa". Contudo, tal
entendimento não pode prosperar, tendo inclusive já sido superado pela DRJ/FNS
e pelo CARF em processo de interesse da Requerente.
Com efeito, nos anos-calendário de 2010 e 2011, a Requerente adotou
exatamente o mesmo procedimento fiscal e contábil, consistente na exclusão do
crédito adicional da 40% das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A exclusão
realizada no ano-calendário de 2010 também foi questionada pela Receita Federal
do Brasil, o que ensejou a lavratura dos autos de infração de IRPJ e de CSLL que
deram origem ao Processo Administrativo n° 16561.720001/2015-43.
Tal como igualmente sustentado neste processo (do ano-calendário de
2011), nos autos do Processo Administrativo n° 16561.720001/2015-43 a
Requerente demonstrou a legitimidade da exclusão do crédito adicional da 40%
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que foi acolhido em 1a instância
administrativa e mantido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF.
Diante do exposto, e tal como decidido nos autos do Processo
Administrativo n° 16561.720001/2015-43, a impugnação merece ser acolhida,
para cancelar integralmente a acusação fiscal de exclusão indevida de créditos de
PIS e de COFINS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
● II - Presunção de omissão de receitas caracterizada por supostas diferenças
apuradas em inventário e estoques.
A acusação fiscal está amparada em presunções, que não se sustentam à luz
das informações e documentos constantes dos autos. Com efeito, a autoridade
administrativa está a alegar que a Requerente teria realizado vendas de
mercadorias desacompanhadas de nota fiscal, no total de R$ 181.008.735,15, e,
também, teria realizado compra de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal,
no montante de RS 125.955.372,94. Todo o "raciocinio'1 da autoridade
administrativa está "escorado” na (indevida) premissa de que a Requerente não
teria estoque em poder de terceiros.
Antes de qualquer coisa, é importante registrar que a Requerente, em 2011,
já era uma das maiores empresas do mundo no segmento, preponderantemente
exportadora, com faturamento na casa de Bilhões e tinha diversos
estabelecimentos espalhados por todo o território nacional. Diante da magnitude e
abrangência do negocio da Requerente, não é crível imaginar (e nem presumir)
que ela teria comprado e vendido mercadorias desacompanhadas de nota fiscal,
Fl. 27373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

nos montantes indicados pela autoridade administrativa. Com o devido respeito,
não tem o menor cabimento a acusação fiscal!
Pois bem. No curso da fiscalização e na impugnação, a Requerente
apresentou elementos de prova que evidenciam que não há espaço para aplicação
de qualquer presunção de omissão de receitas no caso concreto, especialmente
porque ela tinha, sim, estoque em poder de terceiros. A propósito, estranhamente,
esse item dos autos de infração (que, diga-se de passagem, é o mais relevante) não
foi objeto da diligência fiscal. De toda forma, o que precisa ficar absolutamente
claro é que a acusação fiscal decorre de um entendimento equivocado da
autoridade administrativa e, também, de alguns equívocos cometidos pela
Requerente no preenchimento de obrigações acessórias. Como é cediço, em
hipótese alguma, um erro formal cometido pelo contribuinte pode ensejar a
exigência de tributos sabidamente indevidos e, o que é pior, amparada em
presunção. No processo administrativo tributário deve prevalecer (sempre) a
verdade material e a realidade posta nos autos comprova a ausência de omissão de
receitas.
O grande equívoco cometido pela Requerente foi não ter identificado os
valores dos estoques em poder de terceiros no SPED. O preenchimento
equivocado da obrigação acessória fez com que a autoridade administrativa
assumisse, indevidamente, a premissa de que a Requerente não teria estoque em
poder de terceiro, o que culminou com a acusação fiscal de presunção de omissão
de receitas a partir de supostas diferenças (positivas e negativas) no inventário. A
análise da autoridade administrativa foi muito simplista, chegando ao ponto de
considerar que a Requerente não teria estoque inicial (31/12/2010) e nem estoque
final (31/12/2011), o que, evidentemente, não pode ser admitido, inclusive em
função do volume de operações da Requerente.
E o equívoco em questão somente foi percebido pela Requerente no
contexto das intimações que foram realizadas no curso da fiscalização que
culminou com a lavratura dos autos de infração impugnados. Apesar de a
informação no SPED (Bloco H) permanecer equivocada, a partir de controles
internos e gerenciais, e movimentações dos estoques, constatou a Requerente que,
na verdade, os estoques em poder de terceiros foram informados junto com os
estoques próprios (ou seja, na mesma linha do Bloco H do SPED). Nesse sentido,
confira-se, a título exemplificativo, o Bloco H do SPED da filial 02.914.460/0103-
85, ora denominada filial 453, e sua conciliação analítica a partir de controles
internos da Requerente (docs. 01, 02 e 03). Portanto, os estoques em poder de
terceiros estão, sim, informando no SPED, só que em linha equivocada (junto com
o estoque próprio). No entanto, o mero erro formal não impede a autoridade
administrativa de identificar a informação dos estoques em poder de terceiros e
muitos menos de realizar a movimentação dos estoques, para verificar a existência
de supostas divergências.
A rigor, o que se verifica no caso concreto é que a autoridade administrativa
preferiu adotar o "caminho mais fácil e mais curto", presumindo a omissão de
receitas, do que cumprir a regra do artigo 142 do CTN, que determina que cabe à
fiscalização (ou seja, é dever e ônus da autoridade administrativa) aprofundar a
investigação dos fatos e provar a acusação fiscal. É certo que existem erros no
preenchimento da obrigação acessória, mas que não dispensam a atividade de
Fl. 27374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

busca pela verdade material, o que, evidentemente, deve ser franqueado neste
processo.
Nesse sentido, e para corroborar as suas alegações de defesa, a Requerente
está apresentando livros fiscais de saídas e de entradas das filiais (doc. 04), que
comprovam a remessa para armazenagem em filiais da própria Requerente. Ora, se
a Requerente transfere mercadorias para estabelecimento filial que, por sua vez,
realiza a exportação, não faz qualquer sentido a presunção de omissão de receita
simplesmente porque o produto não retornou para a Requerente. Vale dizer, a
transferência de mercadorias entre estabelecimentos da própria Requerente não
pode, em hipótese alguma, ensejar a presunção de omissão de receitas pelo simples
fato de a mercadoria não ter eventualmente retornado ao estabelecimento original.
Cabe informar, ainda, que, no ano de 2011, em todas as notas fiscais de
remessa de armazenagem emitidas para uma filial da Requerente não ocorreu o
registro do respectivo retorno. No entanto, na filial que recebeu a nota fiscal há o
registro da entrada (doc. 04). Ainda que não corretamente cumpridas as
obrigações acessórias, certo é que ocorreu a entrada em outra filial com a
finalidade de armazenagem, o que foi solenemente desprezado pela fiscalização.
Além disso, também existem alguns outros equívocos que igualmente
comprometem a manutenção da acusação fiscal. De fato, em algumas operações
de remessa para armazenagem foram emitidas notas fiscais com o CFOP
5.949/6.949, o que foi desprezado pela fiscalização na apuração das supostas
diferenças de estoques. E esse mesmo equívoco também ocorreu no retorno de
armazenagem, que em algumas operações foi utilizado o CFOP 1.949/2.949, que
igualmente foi desprezado pela fiscalização. É evidente que, ao desconsiderar as
notas fiscais com CFOP 5.949/6.949 e CFOP 1.949/2.949, a fiscalização
distorceu a movimentação do estoque, o que compromete integralmente as
diferenças apuradas pela autoridade administrativa.
A título exemplificativo, nas operações realizadas com a "Iceport Terminal
Frigorífico de Navegantes S/A", a fiscalização considerou apenas as remessas para
armazenagem com o CFOP 5.905, no montante de R$ 2.561.661,59, e os retornos
registrados com o CFOP 1.906, no montante de R$ 100.484.282,97. Se a
fiscalização tivesse considerado também as remessas para armazenagem com o
CFOP 5.949, no montante de R$ 110.543.344,11, bem como os retornos
registrados com o CFOP 1.949, no montante de R$ 467.384,04, conforme se
verifica nos registros anexos das operações com a Iceport (doc. 08), teria
constatado a existência de um estoque final em poder de terceiro (no caso,
Iceport), no montante de R$ 12.153.338,69. Nada disso foi considerado no
contexto da fiscalização! E para comprovar o seu exemplo, a
Requerente
está
apresentando
declaração
e
respectivo
relatório
encaminhados pela Iceport (docs. 05 e 06), registrando a existência de estoque em
seu poder em 31/12/2011, no montante de R$ 11.162.083,55, e contrato de
prestação de serviço (doc. 07). Apesar da existência de diferença, que ainda não
foi conciliada pela Requerente, certo é que o exemplo em questão comprova,
cabalmente, a existência de estoque em poder de terceiro, desconstituindo a
presunção adotada pela fiscalização. E o mesmo raciocínio se aplica para todas as
demais operações com armazéns gerais.
Fl. 27375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Não bastasse tudo isso, a Requerente está apresentando o controle da
movimentação do estoque físico por quantidade (que não foi analisado pela
fiscalização, doc. 09) da filial 453 - 02.914.460/0103-85 (que possuía a maior
operação de remessa para armazenagem), que comprova que os saldos em
estoques inicial e final em 2011 coincidem com o Registro de Inventário do SPED
já juntado aos autos. Cabe apenas destacar que a referida filial incluiu de forma
incorreta os valores dos estoques em trânsito (doc. 02), o que não compromete o
argumento de defesa.
Diante do exposto, a impugnação deve ser acolhida, para cancelar
integralmente a acusação fiscal ou, ao menos, seja determinada a realização de
nova e específica diligência fiscal em relação a este item dos autos de infração.
● III - Suposta omissão de receita no mercado interno de R$ 2.454.538,56
Também nesse ponto, a Requerente discorda veementemente do resultado da
diligência fiscal. Com efeito, a autoridade administrativa realizou nova planilha,
indicando um valor de RS 30.611.537,60, e presumindo que seria o total de
desconto incondicional já considerado na lavratura dos autos de infração.
Contudo, a autoridade administrativa simplesmente desprezou tudo o que foi
amplamente demonstrado no curso da fiscalização e aceito pela própria
fiscalização naquele momento. De fato, o valor de RS 30.611.537,60 é formado,
preponderamente, pelo ICMS/ST, que não é receita tributável e, por esse motivo,
no próprio curso da fiscalização não foi considerado para fins de cálculo das
infrações imputadas.
Em assim sendo, a diligência fiscal deveria ter se limitado à análise da
suposta diferença de RS 2.454.538,56 que, conforme amplamente comprovado
pela Requerente, é composta por descontos incondicionais, que não compõem a
base de cálculo dos tributos exigidos. Nesse aspecto, a autoridade administrativa
deveria ter concentrado o seu trabalho na análise da composição dos RS
2.454.538,56 ou, então, refeito o trabalho da fiscalização, e não buscado conciliar
(apenas parcialmente) a base das notas fiscais eletrônicas, ignorando todos os
ajustes realizados pela autoridade administrativa que conduziu a fiscalização.
Diante do exposto, a Requerente repisa que, também nesse ponto, não
subsiste a presunção de omissão de receitas.
● IV - Da desoneração prevista na Lei n° 12.350/2010 Na impugnação,
demonstrou a Requerente, ainda, que na remota hipótese de ser mantida a
presunção de omissão de receitas, o que, aliás, se admite apenas para fins de
completude da defesa administrativa, ao menos, a apuração do PIS e da COFINS
deve observar o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n° 12.350/2010.
Por sua vez, no relatório da diligência fiscal, consignou a autoridade
administrativa que a Requerente não teria apresentado elementos que pudessem
identificar os produtos da cadeia de aves e suínos. Contudo, data máxima vênia, tal
entendimento é um absurdo. Ora, a autoridade administrativa teve acesso às notas
fiscais eletrônicas, para fins de apuração das supostas omissões de receitas, logo,
deve consultar as mesmas notas fiscais eletrônicas para identificar as operações
que envolveram os produtos da cadeia de aves e suínos. Ademais, é fato público e
notório que os produtos da cadeia de aves e suínos integram o core business da
Fl. 27376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Requerente, sendo legitimo o seu direito ao regime de apuração previsto na Lei no
12.350/2010.
● V - Do Pedido
Diante do exposto, é a presente para reiterar o acolhimento da impugnação,
para cancelar integralmente os autos de infração lavrados.
(...)"

A decisão de primeira instância, em análise dos argumentos e comprovações
trazidas, procedeu à exoneração de parte dos lançamentos: (i) reduzindo a presunção de omissão
de receitas de vendas para comercial exportadora do valor tributável de R$ 926.956,74 para R$
1.469,01; (ii) cancelando integralmente a exigência fiscal quanto a presunção de omissão de
receitas de exportação direta; e (iii) reduzindo o valor tributável de R$ 77.344.397,94 para R$
15.950.258,55 quanto a infração por exclusões indevidas de créditos de PIS e COFINS da
apuração do IRPJ e CSLL.
Pela exoneração dos créditos ser superior que o limite de alçada vigente, a DRJ de
origem encaminhou Recurso de Ofício para ser julgado nesta instância.
A Recorrente, por sua vez, busca a exoneração da obrigação remanescente
repisando que as respectivas acusações são desprovidas de amparo legal e suporte documental
devendo, portanto, ser cancelados os lançamentos respectivos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
1.1
DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR SUPOSTAS DIFERENÇAS APURADAS EM
INVENTÁRIO E ESTOQUES - DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a Recorrente teve contra si lavrado auto de infração por
presunção de omissão de receitas oriundas de diferenças apuradas em inventários e estoques.
O Termo de Verificação Fiscal aduz que as operações de depósito/armazenagem
de mercadoria de um estabelecimento depositante em um depósito fechado ou armazém geral, e
as respectivas operações obrigatórias de retorno devem obedecer rigidamente a procedimentos
legais.
Fl. 27377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Explicita, em síntese, que as mercadorias remetidas para depósito ou armazém
devem permanecer estocadas ou retornar ao estabelecimento de origem, pelo mesmo de destino,
ainda que simbolicamente. As operações de remessa e retorno devem sempre ser realizadas pelos
CFOP’s 5905/6905, 1906/2906 ou 1907/2907. Por fim, salienta que durante o período de
armazenagem as mercadorias devem constar do inventário do depositante como “em poder de
terceiros”.
Ao ver da autoridade Fiscal as regras supracitadas “(...) devem ser obedecidas
literalmente para que o contribuinte faça jus aos benefícios. (...) não comportando erros ou
desvios.”
Diante destas premissas, a Fiscalizaçao procedeu a análise dos movimentos de
remessas que cada CNPJ da Contribuinte efetuou para todos os depósitos fechados ou armazéns
gerais que teve como destinatários de suas remessas, utilizando CFOP 5905/6905, bem como os
retornos, CFOPs 1906/2906 e 1907/2907 que estes efetuaram aos remetentes das mercadorias.
Por fim, verificou-se os Estoques Iniciais e Finais da empresa, apurando-se as seguintes
diferenças:

Conforme consignado na decisão de piso, a própria Contribuinte admite que
incorreu em equívocos e não registrou no SPED os estoques em poder de terceiros. Igualmente
houve casos
de mercadorias sendo remetidas/devolvidas
entre estabelecimentos
e
depósito/armazém mediante operações com CFOP equivocado ou sem o retorno simbólico
devidamente registrado.
Contudo alegou que possuía tudo registrado em seus controles internos.
Tal defesa foi refutada pela decisão de piso, sob o argumento de que tais controles
internos não bastam para a comprovação das operações, vez que não se tratam de documentos
oficiais, tampouco respeitando as formalidades já elencados pela autoridade autuante.
Fl. 27378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Outrossim, adicionou que, em todo caso, os próprios controles indicavam valores
discrepantes.
Pois bem, no presente Recurso a Interessada faz um esforço maior e traz
explicações mais detalhadas e novas planilhas buscando comprová-las.
Primeiramente, discordo do posicionamento restrito do Fisco quanto a absoluta
impossibilidade de se considerar remessas para depósito ou armazém geral caso qualquer um dos
documentos ou registros necessários contenha qualquer tipo de erro.
Ora, é bem verdade que os erros incorridos pela Contribuinte justificam
plenamente a presunção por parte da fiscalização de ocorrência de omissão de receitas. Contudo
não se deve olvidar que a presunção é técnica legal que permite o lançamento de determinado
tributo quando aquele que deve comprovar a sua inocorrência se queda inerte. Portanto, jamais a
presunção pode prevalecer diante da prova realizada.
Nestes trilhos, lembrando que o processo administrativo rege-se pela busca da
realidade material sobre a formal e pelo princípio da estrita legalidade, não há como prosperar
que meros equívocos documentais ensejem o lançamento fiscal “por presunção”, quando
demonstrada a real operação realizada.
Firmada esta premissa, tem-se os seguintes argumentos trazido pela recorrente,
acompanhados por novas provas, porém pertinentes ao quanto debatido pela decisão de piso.
Primeiramente, Alega que a filial 453 – CNPJ 02.914.460/0103-85 remeteu
mercadorias para a filial 46 – CNPJ 02.914.460/0107-09, no entanto: (i) a filial 46 não retornou
fiscalmente as mercadorias para a filial 453; (ii) a filial 453 foi a pessoa jurídica que
efetivamente realizou as exportações; e (iii) a filial 46 não realizou as exportações. Ao seu sentir,
independente da questão formal, a situação deve ser analisada como um todo, sem desprezar que
as mercadorias foram efetivamente exportadas, portanto, não haveria razão para o lançamento
tributário por presunção de omissão de receitas apenas por não ter havido o prévio retorno para a
filial 453.
Para comprovação do exposto a Recorrente juntou os livros fiscais das filiais 453
e 46, com indicação da chave de acesso de todas as notas fiscais eletrônicas, bem como uma
amostragem de notas fiscais de saída da filial 453 com indicação do número de container e do
respectivo lacro no campo de “informações complementares” (fls. 5.984 a 26.014 e arquivos não
pagináveis de fls. 26.015 à 26.024).
Segundo argumento se refere às operações de armazenagem realizadas pela
ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A. A Fiscalização considerou
apenas as notas fiscais de remessa e retorno com os CFOPs 5905 e 1906, respectivamente.
Ocorre que foram emitidas diversas notas com CFOPs equivocados 5949 e 1949, que também
deveriam se referir a remessas e retornos.
Atestando tal situação a Recorrente junta, por amostragem, notas fiscais emitidas
pela ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A com CFOP 5906,
registrada pela Recorrente com CFOP 1906, em que o campo “Informações Complementares”
indicam as notas fiscais emitidas pela Recorrente com o CFOP 5949, que também estão sendo
Fl. 27379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

juntadas, por amostragem (fls. 5.930 à 5.983). Por fim, a Recorrente ainda apresenta o livro
fiscal de saídas, com a indicação das chaves de acesso de todas as notas fiscais emitidas
(arquivos não pagináveis de fls. 26.015 à 26.024).
Em ambos os casos as explicações fazem sentido e parecem mostrar uma forma de
se apurar a inocorrência de omissão de receitas, caso a documentação trazida às corroborem.
Ainda, inobstante ao já contido nos autos, às vésperas do presente julgamento a
Recorrente trouxe “Relatório de Especialista” (fls. 26.031 à 27.356) confeccionado pelo
escritório de consultoria e auditoria independente EY, demonstrando e explicitando as narradas
operações narradas. Por sua pertinência, acredito que tais documentos devam ser considerados
nesse julgamento, ainda que apresentados poucos dias antes do julgamento.
Em face ao grande número de operações, notas fiscais e documentos trazidos, bem
como a necessidade de apuração detalhada, não é possível que este julgador faça a primeira
análise de tais documentos.
Desta forma, o presente feito deve ser baixando em diligência para que a DRF de
origem promova as apurações devidas.

1.2
OMISSÃO DE RECEITA DE VENDAS E REVENDA NO MERCADO INTERNO: R$ 2.454.538,56;
Ao longo da fiscalização a autoridade fiscal cotejou as Notas Fiscais emitidas pela
recorrente com os valores por ela declarados em DIPJ.
Com relação as receitas de venda no mercado interno foi apurada uma diferença
de R$ 2.454.538,56 entre os valores extraídos nas NFe’s deste tipo de operação com os
declarados nas linhas 03 e 04 da ficha 06a da DIPJ do respectivo período.
Em sua defesa a Interessada alegou que tal diferença se refere a descontos
incondicionados que teria concedido a seus clientes, portanto, não comporiam a base de cálculo
dos tributos exigidos e, menos ainda, omissão de receitas.
Como prova, apresentou em anexo à sua Impugnação a planilha “Doc. 05” (fls.
1.970 a 3.571) , feita de próprio punho, onde elenca todas as notas fiscais e os respectivos
descontos incondicionados dados.
Em relatório de diligência (fls. 5.607 a 5.621), a autoridade diligenciante
manifestou o quanto segue a respeito do tema:

Fl. 27380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Conforme fundamentou a decisão de piso, seguindo a linha da diligência fiscal,
todos os valores citados constam demonstrados nos autos (anexos – A1, A2, A3, A4a, A4b, A5,
A6, A7a, e A7b – arquivos não pagináveis de fls. 1.703 a 1.714), tendo sido considerados pela
autoridade autuante o total de R$ 30.611,537,60 a título de descontos incondicionais, valor muito
superior ao trazido pela planilha da Contribuinte.
Some-se a isso que também foi descontado das receitas de venda e revenda no
mercado interno o valor de R$ 30.848.332,96 a título de ICMS-ST.
Assim, foi rejeitada a impugnação quanto a este ponto, vez que não houve prova
de que a diferença remanescente estaria equivocada.
Fl. 27381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Em seu Recurso Voluntário a Interessada traz uma nova justificativa, defende que
no período autuado estava vigente no território baiano um benefício fiscal de ICMS incidente nas
vendas destinadas a empresas de pequeno porte e microempresas, denominado “SIM-BAHIA”.
Alega que o total de descontos de ICMS oriundos deste benefícios em suas notas
fiscais do período fiscalizado totaliza R$ 2.927.409,55, valor este que, supostamente, teria sido
“solenemente desprezado” nas análises fiscais.
Na tentativa de comprovar o alegado a Recorrente trouxe em anexo planilha
descrevendo todas as notas fiscais que totalizam o valor do benefício citado (arquivo não
paginável de fl. 26.015), incluindo as respectivas chaves de acesso, bem como cópia de 135
notas fiscais (fls. 5.793 a 5.836) como amostragem do expresso na planilha.
Ainda que se admita a inovação da argumentação trazida pela parte e acolha-se
integralmente os valores constantes da planilha mencionada, entendo que os mesmos já foram
considerados, ainda que indiretamente, no computo do valor autuado pela fiscalização.
Cotejando as planilhas elaboradas pela autoridade Fiscal que embasaram os
lançamentos, e ratificadas por ocasião da citada diligência, percebo que os valores utilizados no
computo das Notas Fiscais foi aquele já considerando os descontos dados pelo “SIM-BAHIA”.
Ou seja, o somatório das Notas Fiscais utilizado para o cotejo com o quanto
declarado em DIPJ já foi aquele a partir do valor minorado pelo benefício fiscal aludido pela
parte.
Considerando que o valor autuado de R$ 2.454.538,56 corresponde ao valor a
maior obtido da soma das Notas Fiscais (R$ 2.165.191.122,58) em relação ao declarado em DIPJ
(R$ 2.162.736.584,02).
Desta feita, me parece que se acolhida a argumentação da Recorrente, estaria esta
aproveitando duas vezes a redução proporcionada pelo benefício do “SIM-BAHIA”.
Assim, a priori, me parece claro que tal circunstância já foi devidamente
considerada no lançamento, não podendo ser a causa da diferença apurada, conforme pretende a
Recorrente.
Contudo, uma vez que o feito será baixado em diligência para apuração do quanto
tratado no item anterior, penso que seria prudente que a d. unidade de origem se debruçasse sob
esta questão e confirmasse a correição do raciocínio havido por este julgador.
Inclusive considerando, também, o Relatório de Especialista fornecido pela EY já
citado.

1.3
CONCLUSÃO

Fl. 27382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Conforme cediço, o retorno de diligência devolve toda a matéria constante dos
autos para julgamento da Turma, desta forma, deixo de tecer qualquer análise quanto aos demais
pontos constantes no presente feito, que não serão objetos da presente proposta de diligência.
Diante de todo o exposto, VOTO por converter o feito em diligência, para que a
DRF de origem:
Quanto a presunção de omissão de receitas por supostas diferenças apuradas em
inventário e estoques – DILIGÊNCIA:
(i)
Promova o cotejamento das planilhas e notas fiscais referente as
exportações realizadas pelas filiais 453 e 46 e apure o valor
correspondente das mercadorias efetivamente exportadas que compuseram
o lançamento em comento;
(ii)
Igualmente analise os documentos apresentados quanto as notas fiscais das
operações de armazenagem para com a ICEPORT TERMINAL
FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A e confirme o valor total das
notas de remessa/retorno relacionadas a notas com os CFOPs equivocados
que não foram considerados na apuração do presente lançamento; e
(iii)
Por fim, elabore relatório circunstanciado demonstrando os valores
obtidos.

E quanto a omissão de receita de vendas e revenda no mercado interno: R$
2.454.538,56:
(i)
Esclareça se a base do lançamento levou em consideração os valores das
Notas Fiscais já abatidos os descontos decorrentes do benefício do “SIM-
BAHIA”; e
(ii)
Igualmente, demonstre suas conclusões em relatório circunstanciado.

Por fim, intime a Recorrente do resultado das diligências, concedendo prazo de 30
dias para complementação de suas razões.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Fl. 27383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720771/2016-11

Fl. 27384
DF CARF MF
Documento nato-digital